Tribunal: TJES
Processo: 0000396-82.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000396-82.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAILA BERNARDES OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 444/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAM

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pelos crimes dos arts. 33 e 35, caput, c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06, a elevadas penas de reclusão em regime fechado, em razão de flagrante envolvendo expressiva quantidade de drogas, arma de fogo e atuação conjunta com adolescente, pleiteando absolvição, nulidade por violação de domicílio, revisão da dosimetria e outros consectários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por violação de domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se há prova suficiente para manutenção das condenações por tráfico e associação para o tráfico; (iii) determinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração de circunstâncias judiciais e incidência de atenuantes; (iv) verificar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado e revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando presentes fundadas razões de flagrante delito, evidenciadas pela fuga do suspeito e pelo descarte de entorpecentes ao avistar a polícia.

4. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar nas hipóteses de flagrância devidamente justificada.

5. A materialidade delitiva é comprovada por autos de apreensão, laudos periciais e demais elementos técnicos que confirmam a natureza e quantidade expressiva dos entorpecentes.

6. A autoria delitiva é demonstrada pelos depoimentos coerentes dos policiais, corroborados pelas demais provas e pela confissão do acusado quanto à guarda das drogas.

7. O depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo quando harmônico com o conjunto probatório e ausente indício de má-fé.

8. A configuração do tráfico independe da efetiva comercialização, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei de Drogas.

9. A associação para o tráfico resta caracterizada pela estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes, evidenciada pela atuação conjunta, divisão de tarefas e estrutura organizada.

10. A quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

11. A existência de ações penais em curso não justifica a valoração negativa da personalidade do agente, conforme Súmula 444 do STJ.

12. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, observada a limitação da Súmula 231 do STJ quanto à redução abaixo do mínimo legal.

13. O tráfico privilegiado é incompatível com a condenação por associação para o tráfico, por evidenciar dedicação a atividades criminosas.

14. A manutenção da prisão preventiva é cabível quando não há alteração do quadro fático e diante da gravidade concreta dos delitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso de Laila desprovido e recurso de Alan parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A entrada domiciliar sem mandado judicial é válida quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, especialmente diante de fuga do suspeito e apreensão prévia de drogas.

2. O depoimento de policiais, quando coerente e corroborado por outros elementos, é suficiente para embasar condenação penal.

3. A condenação por associação para o tráfico afasta a incidência do tráfico privilegiado.

4. A quantidade e natureza das drogas legitimam a exasperação da pena-base.

5. A existência de processos em andamento não autoriza a valoração negativa da personalidade, nos termos da Súmula 444 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 69; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º, 35, caput, e 40, IV e VI; Lei nº 10.826/03, art. 16; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no HC 706.528/SE; STJ, AgRg no AREsp 1.813.031/SP; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.051.500/PR; STJ, HC 1.042.340/RJ; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 444; TJES, Apelação Criminal nº 0002274-94.2022.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento ao apelo de LAILA BERNARDES OLIVEIRA e dar parcial provimento ao recurso de ALAN DA SILVA OLIMPIO, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
ALAN DA SILVA OLIMPIO
e
LAILA BERNARDES OLIVEIRA
em face da Sentença proferida no ID nº
15539908
pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que condenou os apelantes pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
,

e 35,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, à pena, respectivamente, de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 2.200 (dois mil e duzentos) dias-multa, e de 18 (dezoito) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 2.100 (dois mil e cem) dias-multa, valorando a sanção pecuniária em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo. Por outro lado, absolveu os recorrentes dos crimes previstos no art. 16,
caput
, da Lei n° 10.826/03 e art. 244-B do ECRIAD.

Razões recursais apresentadas por
ALAN
, no ID nº
15773654
, nas quais objetiva sua absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, ante a insuficiência probatória, e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em suas razões recursais (ID nº
16127939
),
LAILA
requer o reconhecimento da nulidade das provas obtidas através da violação de domicílio, absolvendo-a de todas as imputações. Subsidiariamente, pleiteia sua absolvição dos crimes pelos quais fora condenada pela fragilidade probatória, afastando, ainda, a condenação autônoma pelo delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03. Quanto à dosimetria da pena, busca a aplicação do tráfico privilegiado, a consequente readequação da pena no mínimo legal, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, objetiva a revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões da acusação, nos ID nº
16292003
e
16292004
, pugnando pelo não provimento dos apelos.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos defensivos (ID nº
17110300
).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por
ALAN DA SILVA OLIMPIO
e
LAILA BERNARDES OLIVEIRA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que condenou os apelantes pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
,

e 35,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, à pena, respectivamente, de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 2.200 (dois mil e duzentos) dias-multa, e de 18 (dezoito) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 2.100 (dois mil e cem) dias-multa, valorando a sanção pecuniária em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo. Por outro lado, absolveu os recorrentes dos crimes previstos no art. 16,
caput
, da Lei n° 10.826/03 e art. 244-B do ECRIAD.

Razões recursais apresentadas por
ALAN
, nas quais objetiva sua absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, ante a insuficiência probatória, e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em suas razões recursais,
LAILA
requer o reconhecimento da nulidade das provas obtidas através da violação de domicílio, absolvendo-a de todas as imputações. Subsidiariamente, pleiteia sua absolvição dos crimes pelos quais fora condenada pela fragilidade probatória, afastando, ainda, a condenação autônoma pelo delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03. Quanto à dosimetria da pena, busca a aplicação do tráfico privilegiado, a consequente readequação da pena no mínimo legal, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, objetiva a revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões da acusação pelo não provimento dos apelos, no que foi acompanhada pela douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 29/01/2023, por volta das 19h22min, no bairro Santa Cruz, em Linhares/ES, os denunciados, em comunhão de vontades com um adolescente, foram flagrados transportando, guardando e mantendo em depósito expressiva quantidade de drogas, sem autorização legal, além de se associarem de forma estável para a prática do tráfico, com emprego de arma de fogo e participação de menor.

Relata a denúncia que, após atitude suspeita e tentativa de evasão, policiais militares localizaram com os denunciados e no interior de imóvel por eles utilizado significativa quantidade de cocaína, maconha e crack, além de munições, rádio comunicador, aparelhos celulares, dinheiro em espécie e outros apetrechos típicos do tráfico. Em imóvel vizinho, também vinculado ao grupo, foram apreendidos entorpecentes em larga escala, uma submetralhadora municiada, balanças de precisão e materiais para preparo e acondicionamento de drogas.

Apurou-se, ainda, que os denunciados admitiram a guarda dos entorpecentes e que o adolescente foi por eles aliciado para a prática criminosa, evidenciando a associação estável voltada ao tráfico de drogas, a saber:

Consta dos autos que serve de base para o oferecimento da presente denúncia que, no dia
29 de janeiro de 2023
, por volta das 19h22min, na Avenida Joaquim Calmon, Loteamento da Nilza, Santa Cruz,
Linhares/ES os denunciados LAILA BERNARDES OLIVEIRA, vulgo
"Japa ou Japinha"
e ALAN DA SILVA OLIMPIO
, previamente ajustados com o
adolescente Gabriel Froes Silva, vulgo "Menor Índio"
, com vontades livres e conscientes, em comunhão de vontades e desígnios,
transportavam, tinham em depósito, guardavam, possuíam e armazenavam drogas
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse,
associaram-se
de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas, havendo emprego de arma de fogo e a prática envolvendo adolescente.

Narra os autos que uma equipe da Força Tática durante patrulhamento pelo bairro Santa Cruz, ao passarem no local conhecido como
Loteamento da Nilza
, visualizaram dois indivíduos que, ao perceberem a presença dos militares, dispensaram
01 (uma) pequena bolsa de cor preta
, ocasião em que rapidamente entraram em uma casa as margens da via. No interior da bolsa foram encontrados
16 (dezesseis) pinos de cocaína e 10 (dez) buchas de maconha
.

Ato continuo, os militares realizaram um cerco no local e entraram no imóvel onde entraram os individuos, ocasião em que localizaram os
denunciados e o
adolescente Gabriel
.
Imediatamente foi visualizado
em cima de um colchão 18 (dezoito) pinos de cocaina e 46 (quarenta e seis) buchas de maconha
. Dando prosseguimento as buscas, foi encontrado na
bolsa da denunciada LAILA que estava trancada com um cadeado 31 (trinta e uma) pedras de crack e 08 (oito) munições calibre 380, marca CBC
.

No interior do imóvel também foram encontrados
01 (um) rádio comunicador, 04 (quatro) bases para recarregar o rádio comunicador, 03 (três) aparelhos celulares, R8440,00 (quatrocentos e quarenta reais) em espécie e 02 (dois) cordões dourados
.

Ao realizarem buscas no quintal da residência, foi visualizado que o imóvel ao lado estava vazio, porém havia
uma mala
no seu interior. De imediato entraram no local,
tendo sido encontrado no interior da mala 01 (uma) submetralhadora, cor preta, sem sinais de marca e numeraçao, municiada com 04 (quatro) munições calibre .380, 651 (seiscentos e cinquenta e uma) buchas de maconha, 108 (cento e oito) pinos grandes de cocaína, 200 (duzentos) pinos pequenos de cocaina, aproximadamente 365g de pasta base, 255g de crack fracionados em tamanho médio, 265g de maconha fracionados em 11 (onze) pedações, 02 (duas) balanças de precisão, 195 (cento e noventa e cinco) pedras de crack e 04 (quatro) pacotes com pinos vazios do tipo "
open dorf
" que seriam utilizados para embalo de entorpecente e 02 (duas) facas para corte de entorpecente
.

Evidenciou-se nos autos que o imóvel ao lado da residência dos
denunciados
e do
adolescente Gabriel
estava vazio e exalava forte odor de entorpecente.

Anote-se que os
denunciados
confessaram
aos Policiais Militares que alugaram o imóvel há aproximadamente 01 (um) mês, bem como
confessaram
que eram responsáveis por guardar a droga.

Ressalta-se que o
adolescente Gabriel
informou aos Policiais Militares que veio da cidade da Serra/ES, local de onde trouxe uma
submetralhadora automática
, com os dizeres
"fura lata"
, que era utilizada pelo grupo criminoso para a segurança do tráfico de drogas na região do bairro Santa Cruz.

Registre-se, ainda, que a guarnição já tinha informações anteriores de que os indivíduos estariam envolvidos em homicidios na região, bem como que a
denunciada LAILA, vulgo
"Japinha"
, é conhecida pelo envolvimento no tráfico de drogas.

Finalmente, restou evidenciado que os
denunciados
corromperam o
adolescente Gabriel Froes Silva, vulgo "Menor Índio"
para que com eles praticasse crimes.

Assim, verifica-se que, pelas circunstancias dos fatos, pela expressiva quantidade de drogas apreendidas, além das informações dos autos comprovam que os
denunciados
se associaram para praticarem o tráfico de drogas. (...)

A apelante LAILA pretende seja reconhecida a nulidade das provas colhidas por suposta violação de domicílio. Sem razão, contudo.

Importa registrar que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022), a saber:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, aplicando as Súmulas 7 e 83/STJ. 2. Fato relevante. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas com a entrada de policiais na residência dos agravantes, alegando ausência de justa causa para a violação do domicílio sem mandado judicial. Subsidiariamente, busca o afastamento da valoração negativa da quantidade e natureza da droga na dosimetria da pena. 3. Decisão anterior. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a condenação dos agravantes pelo crime de tráfico de drogas, justificando a entrada policial com base na fuga de um dos suspeitos e na observação da entrega de um objeto. A dosimetria da pena foi fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a entrada policial na residência sem mandado judicial, baseada na fuga de suspeito e na entrega de objeto, configura justa causa; e (ii) saber se a quantidade e natureza das drogas podem ser utilizadas na dosimetria da pena sem incorrer em bis in idem. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do STJ admite a entrada policial em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, desde que haja elementos objetivos que indiquem fundadas razões para a medida, como a fuga de suspeito e a entrega de objeto, conforme analisado no caso concreto. 6. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a existência de justa causa para a busca domiciliar exigiria reexame de matéria fática e probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (...) IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida em casos de flagrante delito, desde que haja elementos objetivos que indiquem fundadas razões para a medida. 2. A natureza e quantidade da droga podem ser utilizadas na dosimetria da pena, tanto para exasperar a pena-base quanto para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, desde que não haja bis in idem. 3. O reexame de matéria fática e probatória é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (...) (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.500/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ARTIGO 1º, DA LEI Nº 9 .613/98. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. ESTADO FLAGRANCIAL. TRÁFICO DE DROGAS . PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE . POSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . “O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses. Precedentes. Agravo regimental desprovido .” (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel . Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023). Preliminar rejeitada . 2. Os depoimentos dos policiais merecem especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé. 3. Nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11 .343/06, para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que no caso em exame indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância. 4. Não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 5 . “Elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161) . In casu, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade do agente, bem como dos motivos e das consequências do crime foram valoradas negativamente ao réu sem fundamentação idônea para tanto. Lado outro, os antecedentes do apelante devem prevalecer em seu desfavor, visto que este possui condenação anterior com trânsito em julgado, bem como a expressiva quantidade e lesiva natureza das drogas apreendidas, considerando os ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06. Logo, a pena-base deve ser reduzida, mas não ao mínimo legal . 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00003947620228080021, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, pub. 09/07/2024)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. No julgamento do RE n.º 603.616/RO (Tema 280/STF), em matéria de repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.2. Hipótese em que há justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, pois, após denúncias de que um indivíduo estaria vendendo drogas em seu estabelecimento comercial, o paciente foi abordado em frente ao local, isto é, em via pública, e após revista pessoal, com ele foram localizados duas buchas de maconha. Em continuidade às diligências, foram encontrados, já no imóvel, 141g de maconha e instrumentos comumente utilizados na comercialização da droga (um rolo de papel filme e uma balança de precisão). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

No caso em comento, consoante a prova oral coligida, depreende-se que o acusado Alan, ao visualizar a guarnição policial, dispensou uma bolsa que continha entorpecentes e correu para dentro de um imóvel, restando caracterizadas, portanto, as fundadas razões para a entrada na residência.

No mesmo sentido, o C. STJ entende que “
quanto ao ingresso policial no domicílio, foi considerado que havia fundadas razões para a diligência, com base em denúncia de tráfico de drogas e na fuga do agravante ao avistar os policiais, o que legitima a busca domiciliar”
(AgRg no HC n. 987.232/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025).

Assim, não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito.

Com relação ao pleito de absolvição pela insuficiência probatória, ressalto que a materialidade dos delitos restou evidenciada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Drogas e Laudos de Exame Químico Definitivo, em que ficou constatado que os objetos apreendidos com os acusados consistiam em 707 (setecentos e sete) buchas de maconha, 11 (onze) pedaços de maconha pesando 265g (duzentos e sessenta e cinco gramas), 226 (duzentos e vinte e seis) pedras de crack, 10 (dez) pedras maiores de crack pesando 225g (duzentos e vinte e cinco gramas), 342 (trezentos e quarenta e dois) pinos de cocaína, 335g (trezentos e trinta e cinco gramas) de pasta base de cocaína, uma arma de fogo calibre .380, 12 (doze) munições, um rádio comunicador, quatro carregadores de rádio portátil, quatro pacotes de pinos do tipo “open dorf”, duas balanças de precisão e R$ 444,00 (quatrocentos e quarenta e quatro reais) em notas fracionadas.

Por sua vez, a autoria imputada aos apelantes encontra-se consolidada pela prova oral coligida, mormente pelos depoimentos prestados em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu em juízo (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Nesse sentido, igualmente, o entendimento desta Corte, de que “
O depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo e suficiente para embasar a condenação, quando ausente qualquer indício de parcialidade ou contradição com os demais elementos probatórios
” (TJES, Classe: Apelação Criminal nº 0002274-94.2022.8.08.0024, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/03/2026).

Na fase inquisitorial, o SGT/PMES RÔMULO SILVA NASCIMENTO descreveu a dinâmica dos fatos, ressaltando que, durante patrulhamento, a guarnição avistou dois indivíduos que dispensaram drogas e fugiram para uma residência, onde, após abordagem e buscas, foram apreendidos grande quantidade de entorpecentes, munições, arma de fogo e objetos ligados ao tráfico, sendo os três ocupantes do imóvel confessos na guarda da droga, conforme se observa do excerto abaixo transcrito:

(...) A FORÇA TÁTICA DURANTE PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO PELO BAIRRO SANTA CRUZ, AO PASSAR PELA AV. JOAQUIM CALMON, NO LOCAL CONHECIDO COMO LOTEAMENTO DA NILZA, AVISTOU DOIS INDIVÍDUOS QUE AO PERCEBEREM A PRESENÇA POLICIAL DISPENSARAM UMA PEQUENA BOLSA DE COR PRETA NA RUA, CONTENDO 16 PINOS DE COCAÍNA E 10 BUCHAS DE MACONHA, E ENTRARAM RAPIDAMENTE EM UMA CASA AS MARGENS AS VIA. ASSIM FIZEMOS O ACOMPANHAMENTO E CERCO NO LOCAL REALIZANDO EM SEGUIDA A ABORDAGEM JÁ DENTRO DO IMÓVEL, TRATANDO-SE DO NACIONAL ALAN DA SILVA OLÍMPIO (INDIVÍDUO QUE DISPENSOU A DROGA) E O MENOR GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA, BEM COMO ESTAVA PRESENTE TAMBÉM A SENHORA LAILA BERNARDES OLIVEIRA. DE IMEDIATO FOI VISUALIZADO EM CIMA DE UM COLCHÃO 18 PINOS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A COCAÍNA E 46 BUCHAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A MACONHA, ASSIM AO PROSSEGUIR AS BUSCAS E VISTORIAR O IMÓVEL FOI ENCONTRADO NA BOLSA DE LAILA QUE ESTAVA TRANCADA COM CADEADO, 31 PEDRAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A CRACK E 08 MUNIÇÕES CAL. 380, DE MARCA CDBC. EM CONTINUIDADE, NA CASA, FORAM ENCONTRADOS UM RÁDIO COMUNICADOR E 04 BASES PARA RECARREGAR O APARELHO, OS CELULARES DOS INDIVÍDUOS, DOIS IPHONES, PERTENCENTES A LAILA E GABRIEL E UM TERCEIRO IPHONE SEM PROPRIETÁRIO IDENTIFICADO, R$440,00 REAIS EM ESPÉCIE E 02 CORDÕES DOURADOS. A DROGA INICIALMENTE ENCONTRADA ESTAVA EXPOSTA DE MODO QUE ERA VISÍVEL A TODOS. AO QUESTIONAR OS INDIVÍDUOS SOBRE OS FATOS ELES NOS INFORMARAM QUE ALUGARAM O IMÓVEL A 01 MÊS E RESIDIAM TODOS TRÊS NO IMÓVEL DESDE A DATA. GABRIEL NOS RELATOU QUE VEIO DA SERRA, CIDADE ONDE SUA MÃE RESIDE, E DO LOCAL TROUXE UMA SUBMETRALHADORA QUE ERA UTILIZADA PELO GRUPO, PARA A SEGURANÇA NO TRÁFICO DO BAIRRO. AO REALIZAR BUSCAS PELO QUINTAL FOI VISTO QUE O IMÓVEL AO LADO ESTAVA VAZIO, PORÉM, HAVIA UMA MALA DENTRO, ASSIM FOI ADENTRADO O LOCAL E CONFERIDO QUE NO INTERIOR DA MALA HAVIA UMA SUBMETRALHADORA DE COR PRETA, SEM SINAIS DE MARCA E NUMERAÇÃO, MUNICIADA COM 04 MUNIÇÕES CAL.380, 651 BUCHAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A MACONHA, 108 PINOS GRANDES DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A COCAÍNA, 200 PINOS PEQUENOS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A COCAÍNA, APROXIMADAMENTE 365 GRAMAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A PASTA BASE, APROXIMADAMENTE 225 GRAMAS DE CRACK FRACIONADO SEM TAMANHO MÉDIO, APROXIMADAMENTE 265 GRAMAS DE MACONHA FRACIONADOS EM 11 PEDAÇOS, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO, 195 PEDRAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A CRACK E 04 PACOTES DE PINOS VAZIOS DO TIPO “OPEN DORF” QUE SERIAM UTILIZADOS PARA EMBALO DO ENTORPECENTE. (...) EM CONVERSA COM OS ENVOLVIDOS TODOS TRÊS CONFESSARAM PARTICIPAÇÃO NA GUARIDA DA DROGA; QUE O MENOR AFIRMOU SER MORADOR DA SERRA E QUE ESTARIA EM LINHARES HÁ UM MÊS E POUCO E ESTARIA MORANDO COM OS ADULTOS ALAN E LAILA; QUE O MENOR AFIRMOU SER PRIMO DE CONSIDERAÇÃO DE LAILA, UMA VEZ QUE FORAM CRIADOS JUNTOS, CONTUDO NÃO APRESENTAM NENHUM LAÇO CONSANGUÍNEO NÃO; (...) QUE A GUARNIÇÃO JÁ TINHA INFORMAÇÕES ANTERIORES DE QUE OS INDIVÍDUOS ESTARIAM TRAFICANDO DROGAS NA REGIÃO; QUE DEPOIS QUE A GUARNIÇÃO CHEGOU A DELEGACIA FORAM INFORMADOS POR OUTROS POLICIAIS MILITARES QUE OS CONDUZIDOS PODERIAM TER ENVOLVIMENTO EM HOMICÍDIOS NA REGIÃO; QUE A CONDUZIDA LAILA É CONHECIDA COMO "JAPINHA" E É BASTANTE CONHECIDA NO MEIO DO TRÁFICO DE DROGAS; QUE MENOR GABRIEL AFIRMOU SER O PROPRIETÁRIO DA SUBMETRALHADORA (...).

Tais declarações foram ratificadas, sob o crivo do contraditório, pelas testemunhas policiais militares Rômulo Silva Nascimento e Pablo Ribeiro Rodrigues, as quais relataram, em resumo, que, durante patrulhamento, avistaram os réus em atitude suspeita, ocasião em que um deles dispensou entorpecentes e, juntamente com os demais, empreendeu fuga para o interior de imóvel utilizado como base para a atividade criminosa.

Aduziram, ainda, que, após a abordagem, foram localizadas, tanto no interior da residência quanto em imóvel contíguo, expressivas quantidades de drogas de diversas naturezas, além de arma de fogo, munições e instrumentos típicos do tráfico, como balanças de precisão e materiais para embalo.

Os depoimentos ainda evidenciam que os próprios acusados admitiram a posse do armamento, destinado à proteção da atividade ilícita, bem como que não residiam regularmente no local, o qual se encontrava em condições precárias e era utilizado para viabilizar a traficância. Soma-se a isso o fato de que todos se encontravam no imóvel na posse conjunta dos entorpecentes, havendo indicação de atuação coordenada.

Registre-se que é desnecessário que os apelantes não tenham sido encontrados comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

No que se refere ao delito de associação para o tráfico, os elementos probatórios demonstram vínculo estável entre os réus e o menor, os quais conviviam no mesmo local onde funcionava o ponto de venda, tendo este último relatado que a arma apreendida era destinada à defesa do grupo contra rivais.

Infere-se, igualmente, que parte dos envolvidos se deslocou de outra cidade com o propósito de se dedicar à atividade ilícita, sendo apreendida diversidade de drogas, insumos para preparo e comercialização, bem como equipamento de comunicação, evidenciando estrutura organizada e permanência na prática criminosa.

Ademais, as versões apresentadas pelos acusados mostram-se contraditórias e desprovidas de credibilidade, sobretudo quanto ao vínculo entre si e ao tempo de permanência no imóvel, o que fragiliza suas teses defensivas.

Assim, em que pese a tese da fragilidade probatória, certo é que os depoimentos prestados pelas testemunhas e as circunstâncias em que se deram o flagrante delito evidenciam que os acusados estão envolvidos no tráfico de drogas, bem como estão associados para tal fim, com estabilidade e permanência, razão pela qual é descabida a tese de absolvição por ausência de provas.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação dos recorrentes pelos crimes previstos nos artigos 33,
caput
,

e 35,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06.

Registro que os apelantes foram absolvidos das imputações relativas ao delito previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento, razão pela qual resta prejudicado o pedido de absolvição do referido crime autonômo e absorção pelo crime de tráfico de drogas majorado.

No que se refere à dosimetria da pena, observo que, quanto à acusada Laila, a pena-base do crime de associação para o tráfico foi fixada no mínimo legal e a pena-base do delito de tráfico de drogas foi arbitrada em 08 (oito) anos de reclusão, em razão da natureza, diversidade e quantidade dos entorpecentes apreendidos, o que reputo proporcional, considerando a apreensão de aproximadamente dois quilos de maconha (1.981,0g), 277g (duzentos e setenta e sete gramas) de cocaína, 429g (quatrocentos e vinte e nove gramas) de pasta base de cocaína e 312g (trezentos e doze gramas) de crack, consoante os Laudos Químicos acostados aos autos.

Com o mesmo entendimento, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a majoração da pena-base com base na quantidade e na natureza das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, desde que essa fundamentação seja concreta e idônea
” (AgRg no AREsp n. 2.513.071/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025).

Por outro lado, verifico que as penas-bases dos referidos delitos, em relação ao acusado Alan, foram exasperadas também em razão da circunstância desfavorável da personalidade do agente, sob o fundamento de que “
o Acusado ainda responde pela prática do crime previsto no art. 121, §2° do CP, nos autos n° 5002219-69.2024.8.08.0030
”.

No entanto, consoante o entendimento sumulado do C. STJ, em observância ao princípio da presunção da inocência, a existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em andamento não constitui fundamentação idônea para afastar a pena-base do mínimo legal, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade (Súmula 444), razão pela qual deve ser desconsiderado o vetor da personalidade de forma negativa.

Desse modo, fixo para o apelante Alan as mesmas penas-bases arbitradas para a recorrente Laila, quais sejam, 04 (quatro) anos para associação ao tráfico e 08 (oito) anos para o tráfico de drogas.

Na segunda fase dosimétrica, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena para Laila, mas foram aplicadas as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea para o réu Alan, esta última apenas para o delito do comércio ilícito de entorpecentes.

Como a pena-base do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06 foi fixada no mínimo legal, mantenho a pena intermediária em 04 (quatro) anos, em consonância com a Súmula nº 231 do STJ.

Com relação ao tráfico de drogas, deve ser atenuada a pena tanto pela menoridade relativa, quanto pela confissão espontânea.

O C. STJ entende que, “
embora não exista vinculação a critérios puramente matemáticos, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, apresente fundamentação concreta para que seja aplicada fração diversa à de 1/6 (um sexto) (...) para atenuantes e agravante
” (STJ, RHC 131.038/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021).

Assim, fixo a pena intermediária do referido delito em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, a recorrente Laila busca a concessão do benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei no 11.343/2006,
in verbis
:

Art. 33, §4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No entanto, conforme orienta o C. STJ, “
a condenação concomitante por associação para o tráfico de entorpecentes impede a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ser incompatível com a tipicidade do crime de associação para o tráfico, que pressupõe dedicação a atividades criminosas
” (HC n. 1.042.340/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025).

Em contrapartida, presentes as causas de aumento dispostas nos incisos IV e VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06, foram majoradas as reprimendas em 1/2 (metade), o que reputo razoável, não havendo insurgência neste ponto.

Diante disso, fixo as penas definitivas quanto aos crimes de tráfico e associação para a apelante Laila, respectivamente, em 12 (doze) anos de reclusão e 06 (seis) anos de reclusão, e, quanto ao recorrente Alan, em 08 (oito) anos de reclusão e 06 (seis) anos de reclusão.

Procedendo ao somatório das penas privativas de liberdade, decorrente do concurso material (art. 69 do CP), aplico as penas totais de 18 (dezoito) anos de reclusão para Laila e 14 (quatorze) anos de reclusão para Alan, ambos no regime fechado.

Não havendo alteração na reprimenda arbitrada à recorrente Laila, mantenho a sanção pecuniária imposta.

Por outro lado, considerando que o arbitramento da pena de multa deve ser proporcional à reprimenda privativa de liberdade, fixo para Alan a sanção pecuniária em 1.700 (mil e setecentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, reputo hígida a sentença no tocante à negativa do direito de recorrer em liberdade, mormente porque os réus permaneceram presos durante toda a instrução e não se alterou a situação fática que ensejou suas custódias cautelares, remanescendo presentes os requisitos da preventiva.

Ademais, conforme orienta a Corte Superior de Justiça, “
a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade
” (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos apelos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da ré LAILA e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do acusado ALAN, a fim de redimensionar a sua pena total para 14 (quatorze) anos de reclusão, no regime fechado, e 1.700 (mil e setecentos) dias-multa.

É como voto.